Tribunal: STF
Processo: RE 86886
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
CIVIL. USUCAPIAO. TERRENO COM DIMENSÃO DE LOTE, NA RUA XAVIER DOS
PASSAROS, NO BAIRRO DA PIEDADE, RIO DE JANEIRO. TERRA DEVOLUTA.
ALEGAÇÃO DO ESTADO, DE SE TRATAR DE TERRA DEVOLUTA, AFASTADA PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 5 DA CONSTITUIÇÃO,
QUE SE LIMITA A INDICAR PARTILHA DE BENS ENTRE A UNIÃO E OS ESTADOS.
OBICE AO RECURSO, NAS SUAS RESTANTES ALEGAÇÕES, DECORRENTE DO VALOR
DA CAUSA, INFERIOR AO PREVISTO NO ART. 308, VIII, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.